Tribunal: TJMT
Processo: 1013057-95.2017.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013057-95.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES

ALVES]

Parte(s):

[LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (AGRAVANTE), FRANCISCA AMELIA ALVES - CPF: 062.094.081-68 (AGRAVADO), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 604.012.651-53 (AGRAVADO), FRANCISCA ZULEIDA BENTO PINTON - CPF: 034.951.911-00 (AGRAVADO), JOAO BENTO NETO - CPF: 022.237.671-68 (AGRAVADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), NATHALIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 115.250.847-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIANA FRANCISCA ALVES - CPF: 429.617.501-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA RESCINDENDA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, EM FASE DE CUMPRIMENTO – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO – PEDIDO EXPRESSO EM CONTESTAÇÃO – REPUBLICAÇÃO DO ATO NA ORIGEM, INCLUSIVE COM A REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR E OBJETO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REVERSÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO AOS RÉUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido da ação rescisória, ainda que decorrente de agravo interno, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, consoante precedentes da Corte Superior (STJ - REsp: 1390775 GO 2013/0204707-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2015).

É firme a orientação jurisprudencial do STJ no sentido que
“com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios”
(AgRg no REsp n. 1.308.489/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, DJe de 22/10/2014).

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1013057-95.2017.8.11.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX

AGRAVADAS: FRANCISCA AMÉLIA ALVES E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX
, contra decisão monocrática de minha relatoria (Id 167285157), que conheceu os embargos de declaração opostos como Agravo Interno, determinando a intimação da agravante para complementação das razões recursais, na forma do art. 1.024, § 3o, do CPC, em que se impugna a decisão de Id 143236653, que extinguiu a ação rescisória por perda superveniente do interesse processual, bem como condenou a agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), além de ter determinado a reversão, em favor dos agravados, da importância do depósito a que se refere o artigo 968, inciso II, do CPC e artigo 974, §único, do CPC.

Pelo princípio da celeridade e economia processual, adoto o bem elaborado relatório da douta Procuradora de Justiça de Id 176584673,
ipsis litteris
:

“Em sua irresignação, sustentou que o STJ, em jurisprudência consolidada, entende que o parágrafo único do artigo 974 do CPC possui rol taxativo, não sendo possível converter em favor dos Agravados o depósito prévio quando a ação rescisória é extinta sem julgamento de mérito.

Acrescentou que o depósito prévio somente pode ser revertido em favor do Réu se a ação rescisória for julgada, por unanimidade, como inadmissível ou improcedente, de maneira que o julgamento por perda superveniente do objeto não se confunde com inadmissão ou improcedência.

Dessa forma, defendeu que a reversão do depósito em favor da parte Ré é uma sanção vinculada à inadmissibilidade da ação ou da improcedência, como forma de conter a indiscriminada propositura de ações rescisórias e evitar o abuso do direito de ação, de maneira que a extinção do feito sem julgamento de mérito por perda superveniente de interesse é uma situação distinta.

Ainda, destacou que não é possível penalizar a Agravante com a reversão do depósito em favor dos Agravados, uma vez que o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda reconheceu a nulidade apontada pela Agravante e resolveu saná-la em respeito ao princípio da celeridade processual.

Alegou que não deu causa ao ajuizamento da rescisória, já que a causa de pedir está fundamentada na ausência de intimação do teor da sentença, e a perda superveniente de objeto está relacionada à retratação do juízo singular, o qual reconheceu a nulidade discutida na presente demanda e determinou a republicação da sentença.

Assim, asseverou que não se pode afirmar que a Agravante tenha dado causa ao processo para que pudesse ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, inexistindo pedido de desistência, mas somente informação de que houve juízo de retratação pela 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que determinou a republicação da sentença por ausência de intimação.

Dessa forma, sustentou que não seria possível a condenação da Agravante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Desta feita, requereu a reforma da decisão agravada, nos termos da fundamentação exposta.

Acostadas as Contrarrazões por SEBASTIANA FRANCISCA ALVES em id. 170987655.

Acostadas as Contrarrazões por ZULEIDE BENTO PINTON em id. 171691656.”
(sic)

Complemento que o parecer da d. PGJ, emitido pela Procuradora de Justiça
Naume Denise Nunes Rocha Müller
, é pelo
“provimento parcial do recurso para, tão somente, determinar o rateio do pagamento das custas e honorários advocatícios entre as partes, respeitando-se às regras atinentes à justiça gratuita, se deferida em favor de alguma das partes”
(Id 176584673).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Por meio do presente recurso pretende a agravante a reforma da decisão monocrática desta Magistrada, a fim de que:
(i)
o depósito rescisório seja a ela revertido, sob o fundamento de que
“o parágrafo único do artigo 974 do CPC possui rol taxativo, não sendo possível converter em favor dos Agravados o depósito prévio quando a ação rescisória é extinta sem julgamento de mérito”
(sic); e
(ii)
seja extirpada sua condenação em honorários, porquanto não foi ela quem deu causa à extinção da ação rescisória.

Pois bem. Inicialmente, destaca-se que os argumentos suscitados pela agravante não são suficientes para o juízo de retratação, conforme art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Assim, o recurso
não

deve ser provido
.

A parte agravante não trouxe novos argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos:

“(...)

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX
, em que se visa a desconstituição da sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no. 406-58.2007.811.0013, com amparo no artigo 966, inciso V do Código de Processo Civil.

A autora alega que houve violação expressa aos artigos 272, § 2o, e 280 do CPC, 5o, II, LIV e LV da Constituição Federal, uma vez que nem ela nem seu advogado foram intimados do decisum.

Assevera que, não obstante ter pleiteado que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de Marcos Vinícius L. Boligon, OAB/MT 12099-B, a sentença rescindenda foi publicada no Diário da Justiça em 10-11-2015 sem que constasse o nome dele.

Argumenta que o pedido de nulidade formulado nos autos de origem foi indeferido sob o fundamento de que ela estava presente na audiência de instrução acompanhada de seu advogado, o que motivou a oposição de Embargos Declaratórios, não acolhidos, mesmo com a informação da Secretaria competente sobre a não intimação.

Afirma que isso a impossibilitou de exercer a ampla defesa mediante interposição de Recurso de Apelação, pois seu direito já se encontrava atingindo pela decadência.

Aduz que houve afronta ao princípio da segurança jurídica, visto que a propriedade do imóvel que adquiriu por adjudicação foi desconstituída quando já decorrido o prazo decadencial da ré.

E mais, ainda que se afastasse a decadência e se admitisse a nulidade da venda, com o retorno das partes ao status quo ante o valor do financiamento concedido à requerida deveria ser devolvido para ela (autora), a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para obstar a alienação do imóvel em questão até o julgamento definitivo da Ação Rescisória.

Custas iniciais e depósito prévio recolhidos (Ids 1402363 e 1402388).

Por meio da decisão de Id 1511026, a tutela antecipada foi deferida pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em Substituição Legal.

Após várias diligências infrutíferas, todos os requeridos foram regularmente citados, entretanto, apenas duas das corrés ofereceram defesa escrita (Id 2035190 – FRANCISCA ZULEIDE BENTO PINTON; e Id 141136169 – SEBASTIANA FRANCISCA ALVES).

Por meio da petição de Id 138550175, a requerida Francisca noticiou a perda superveniente da presente ação, requerendo, ao final, a condenação da autora no ônus sucumbencial, o levantamento do depósito prévio em seu favor, e ainda a revogação da liminar outrora deferida.

Encaminhados os autos à d. PGJ, esta, por meio do parecer de lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinou pela intimação da autora para que se manifeste sobre a eventual prejudicialidade da ação (Id 138735192), a qual veio aportada no Id 141829680, em que afirma que “o Juiz da 1a Vara Cível de Pontes e Lacerda exerceu juízo de retratação e a Sentença (objeto de nulidade invocada nesses autos por ausência de publicação) foi republicada, estando em curso o prazo para interposição de Apelação por essa POUPEX” (sic).

É o que merece registro.
Decido
.

Da análise dos autos, verifica-se que a presente ação deve ser extinta, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, ante a perda superveniente do objeto.

Digo isso porque o objeto da presente demanda visa rescindir a sentença prolatada na Ação Declaratória de Ato Jurídico no. 0000406-58.2007.8.11.0013, ajuizada por Francisca Amélia Alves em desfavor de Manoel Ferreira Bento, João Bento Junior e da Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX, fundamentada
unicamente
na ausência de intimação do seu advogado a respeito da sentença rescindenda, apesar do pedido expresso formulado na contestação e certificado pela Secretaria competente.

Não por outra razão é que a tutela antecipada foi deferida no nascedouro desta ação.

Ocorre que a sentença que se objetivava rescindir, de fato, restou ‘republicada’ pelo Juízo a quo, em típico exercício de retratação, conforme expressamente manifestado pela
própria autora no Id 116559487
e devidamente confirmada por meio do documento de Id 116559488, informação essa anterior ao pedido aviado pela requerida Francisca Zuleide Bento Pinton no Id 138550175.

E analisando os autos de origem (feito no. 406-58.2007.8.11.0013), observa-se que a republicação da sentença foi realizada recentemente (
16/08/2022
– Id 92649838), inclusive com restituição de prazo para interposição de recurso de apelação,
que foi aviado pela autora desta rescisória
(Id 94684593, com a complementação autorizada pelo art. 1.024, §4o do CPC – Id 104086238), aguardando-se o envio a esta Instância ad quem para fins de análise inicial do juízo de admissibilidade.

Desse modo, tem-se que ocorreu a perda superveniente do interesse de agir da autora, tendo em vista a perda do objeto da ação, em razão da republicação da sentença rescindenda no processo de origem, devendo ser extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil vigente.

Guardadas as devidas proporções, segue orientação jurisprudencial sobre a hipótese acima retratada:

“
AÇÃO RESCISÓRIA
– ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA –
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ACOLHIDA – PRETENSÃO JÁ ATINGIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA RESCINDENDA – CARÊNCIA DE AÇÃO – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

1-Não há falar em inépcia da inicial quando a exordial demonstra de forma suficiente os fatos, o pedido e a causa de pedir, proporcionando à Ré o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

2-Como é cediço, o interesse de agir é condição da ação que pode ser compreendida sob dois enfoques: a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pleiteado e a adequação do procedimento escolhido para se atingir tal fim, ressalvando-se que a análise dessa condição deve ser feita sob perspectiva mais abstrata possível, reservando-se qualquer discussão concreta para o mérito.

3-No caso, infere-se que a demanda carece de objeto, já que a pretensão da Autora foi atingida pela decisão proferida pelo Juiz singular, na fase de cumprimento de sentença, em que excluiu a obrigação de ressarcir danos materiais em virtude da expedição do diploma reclamado, tornando prejudicado o exame do pedido pela perda superveniente do interesse processual
.”
(N.U 1005291-88.2017.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 07/05/2019)

“
AÇÃO RESCISÓRIA
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
Perda do objeto verificada. Falta de interesse de agir superveniente. Extinção da ação sem resolução do mérito.
AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”
(Ação Rescisória No 70070781687, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 05/07/2017)

Diante do exposto,
julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito
, dada a perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Por conseguinte,
revogo
a tutela antecipada deferida nesta demanda (Id 1511026).

Diante do princípio da causalidade, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, bem como determino a reversão, em favor dos réus, a importância do depósito a que se refere o artigo 968, inciso II, do CPC, conforme determina o parágrafo único do artigo 974, do mesmo Códex.

Transitado em julgado e não havendo recurso, ao arquivo com as cautelas de estilo.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.
”
(Id 143236653 – com destaques no original)

Consoante os destaques constantes da decisão agravada, observa-se que a presente ação rescisória foi extinta sem resolução do mérito, em razão da nulidade suscitada ter sido sanada pelo juízo de origem, mediante a republicação da sentença com restituição de prazo recursal, acarretando a perda superveniente de interesse de agir da parte autora, ora agravante, condenando-a ao ônus da sucumbência (R$2.000,00), bem como determinando-se a reversão do depósito prévio às requeridas, ora agravadas, que ofertaram defesa, no caso, Sebastiana Francisca Alves (Id 141136169) e Francisca Zuleide Bento Pinton (Id 138550175).

À luz do disposto no inciso II do art. 968 do CPC, deverá o autor depositar a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa a título de multa, caso a ação seja por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.

Por sua vez, o art. 974 do mesmo diploma legal preconiza o seguinte:

“Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968.

Parágrafo único.
Considerando, por unanimidade
, inadmissível ou
improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito
, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 82.”

Em que pese a ação rescisória tenha sido extinta, sem resolução de mérito, por decisão unipessoal, a reversão do depósito prévio às requeridas/agravadas merece ser mantida tal como determinada, tendo em vista que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o depósito deve reverter ao réu, nos casos de improcedência da ação rescisória pelo Colegiado,
ainda que decorrente de agravo interno
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEPÓSITO PRÉVIO. ART. 488, II, DO CPC. REVERSÃO EM FAVOR DO RÉU. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. A improcedência ou inadmissibilidade da ação rescisória, por unanimidade, enseja a reversão do depósito prévio (art. 488, II, do CPC) a título de multa em favor da ré (art. 494 CPC).
2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1390775 GO 2013/0204707-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2015)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PREVISTO NO ARTIGO 488, INCISO II, DO CPC. DESTINAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEVOLUÇÃO PARA O AUTOR DEPOSITANTE. AGRAVO REGIMENTAL POSTERIORMENTE INTERPOSTO PELO AUTOR. JULGAMENTO UNÂNIME PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. ART. 494 DO CPC. CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM FAVOR DA PARTE RÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

1. Na ação rescisória, a perda do depósito inicial em favor do réu depende de existência de julgamento colegiado unânime em seu desfavor, ante os expressos termos da lei e a orientação firmada pelo STF e o STJ, e não importando o fato de ter havido contestação. (AgRg na AR 4082/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/06/2010, DJe 01/02/2011)

2. No caso, o autor interpôs agravo regimental em face da decisão monocrática que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, tendo o órgão colegiado negado provimento, de forma unânime, ao referido recurso. Assim, tendo ocorrido julgamento colegiado unânime, o depósito prévio, de fato, deve ser revertido à parte ré.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos à decisão embargada, para permitir o levantamento do depósito prévio pelo réu da ação rescisória.”
(EDcl no AgRg no AgRg na AR n. 4.083/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2014, DJe de 19/8/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 525 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA INADMITIDA EM AGRAVO REGIMENTAL À UNANIMIDADE (DECADÊNCIA). DEPÓSITO PRÉVIO. REVERSÃO AO RÉU. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA, SUCUMBENTE. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA.

1. Trata-se de recurso especial em que o recorrente sustenta ter havido ofensa aos arts. 20, 488 e 535 do Código de Processo Civil - CPC, uma vez que a origem rejeitou embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar a omissão referente à condenação aos ônus da sucumbência e à reversão do depósito prévio em ação rescisória.

2. Segundo a origem, não caberiam a condenação e a reversão porque a ação rescisória foi inadmitida monocraticamente pelo relator.

3. Em primeiro lugar, no que tange aos honorários advocatícios a que o recorrente supostamente faz jus em razão da sucumbência da parte contrária, é evidente que o art. 20 do CPC consagrou o princípio da causalidade, não fazendo diferenciação se a causa foi julgada monocrática ou colegiadamente.

4. Em segundo lugar, não cabe afastar a aplicação do art. 488, inc. II, do CPC - no sentido de reverter o depósito prévio da ação rescisória para o réu -, ao argumento de que a rescisória foi indeferida liminar e monocraticamente, porque a interposição do agravo regimental levou a questão ao colegiado, que, em votação unânime, ratificou posição do relator e inadmitiu a ação (consumação do prazo decadencial). Portanto, (i) houve julgamento colegiado unânime, ainda que por ocasião da interposição de regimental, e (ii) é plenamente incidente, na hipótese, a parte final do art. 488, inc. II, do CPC.

5. Considerando que, apesar de provocada via embargos de declaração, a origem permaneceu silente sobre a condenação nos ônus da sucumbência e sobre a reversão do depósito prévio, há ofensa ao art. 535 do CPC, pois evidente a omissão.

6. Recurso especial provido, com determinação de retorno dos autos à origem para sanar o vício processual apontado.”
(REsp n. 1.120.858/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe de 10/9/2009)

Este mesmo entendimento é destacado em decisões monocráticas mais recentes da Corte Superior, as quais cito, a título de exemplificação: AREsp: 1045829 SC 2017/0014242-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 03/10/2017; AREsp: 873772 RS 2016/0052449-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 21/02/2020.

Contudo, embora eventuais recursos para os Tribunais Superiores não tenham, em princípio, efeito suspensivo, o levantamento do depósito em favor das requeridas agravadas deve ser assegurado apenas depois do trânsito em julgado do acórdão.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL VERBAL – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO FOI FUNDADO EM ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS – DECISÃO QUE SE PAUTOU PRINCIPALMENTE NA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA POR PARTE DAS RÉS - ERRO DE FATO NÃO EVIDENCIADO – VÍCIO INDEMONSTRADO - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – INCABIMENTO PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA POR DECISÃO UNÂNIME -
DEPÓSITO REFERIDO NO ART. 968 do CPC - LEVANTAMENTO PELAS RÉS - POSSIBILIDADE APENAS DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO
- RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – RECURSO DA RÉ ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples prequestionamento para fins de eventual interposição de Recurso às instâncias superiores, por si só, não viabiliza o acolhimento da espécie em tela.

3. Considerando, por unanimidade, improcedente o pedido inicial, cabível a reversão, em favor da parte ré, da importância do depósito realizado pela parte autora, depois de transitado em julgado o acórdão.”
(N.U 1016496-46.2019.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Avançando na celeuma, em relação ao ônus sucumbencial, para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Assim,
“há casos em que, embora sucumbente, a parte não deu causa ao ajuizamento da ação, não devendo, por conseguinte, sobre ela recair os ônus da sucumbência. Nessas hipóteses, então, o princípio da sucumbência deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo”
(REsp 641478/RS, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJ 16/04/2007).

Na hipótese dos autos, a associação requerente, aqui agravante, ajuizou a presente ação rescisória visando a desconstituição da sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no. 406-58.2007.811.0013, em trâmite perante o MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, com amparo no artigo 966, inciso V do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve violação expressa aos artigos 272, § 2o, e 280 do CPC, 5o, II, LIV e LV da Constituição Federal, uma vez que nem ela nem seu advogado foram intimados do decisum, embora tenha pleiteado que as intimações fossem realizadas
exclusivamente
em nome do causídico Marcos Vinícius L. Boligon, OAB/MT no. 12099-B, ao passo que a sentença rescindenda foi publicada no Diário da Justiça em 10/11/2015 sem que constasse o nome dele.

Quando da propositura da ação (dezembro de 2017), a autora agravante, em tese, teria o direito postulado, que, inclusive, foi garantido por este Sodalício quando do deferimento da tutela de urgência, obstando a alienação do imóvel objeto desta demanda até seu julgamento definitivo (decisão datada de 10/01/2018 – Id 1511026), sendo certo que a perda superveniente do objeto da ação ocorreu muito posteriormente (em abril de 2020), quando o juízo
a quo
exerceu juízo de retratação, determinando a republicação da sentença, que é objeto da nulidade (ausência de publicação) invocada nesses autos (Id 116559488).

Atrelado a isso, infere-se que esta informação somente foi noticiada pela parte autora em
02/02/2022
(Id 116559487), por pender prazo de defesa de uma das requeridas agravadas (Sebastiana), já que se aguardava o retorno de certidão de intimação por meio de Oficial de Justiça no endereço declinado anteriormente, a qual foi aperfeiçoado somente em
06/08/2022
(Id 138550175), seguindo-se da conversão em diligência, acolhendo-se cota ministerial, para fins de intimação da parte autora agravante manifestar-se sobre interesse no prosseguimento desta demanda no prazo legal (Id 140583156 – 22/08/2022), cuja negativa (seguir com a ação) apenas foi comunicada em
31/08/2022
(Id 141829680), até a resolução através da decisão agravada.

Assim, exsurge certo que,
in casu
, houve a injustificada resistência da Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX, devendo ela suportar os ônus da sucumbência, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/2015,
in verbis
:
“Nos casos de
perda do objeto
,
os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”
.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DEPÓSITO PRÉVIO. COMPLEMENTAÇÃO TARDIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PERDA DO DEPÓSITO DO ART. 488, II, DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A regra do art. 542, § 3o, do CPC, que determina a retenção do recurso especial manejado contra decisões interlocutórias, pode ser afastada quando se verificar que a postergação do julgamento pode esvaziar a prestação jurisdicional almejada ou então acarretar grave prejuízo para a parte, como é o caso dos autos.

3. Sem a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, não há que se falar em nulidade do ato nos termos do princípio do pas de nullité sans grief.

4. De acordo com o art. 490 do CPC/73, vigente à época da propositura da ação, a falta do depósito prévio de 5% sobre o valor da causa implica o indeferimento da petição inicial da ação rescisória, não sendo cabível, consoante a jurisprudência deste Tribunal, a intimação da parte autora para a emenda da inicial.

5. Na ação rescisória julgada extinta, sem resolução de mérito, cabe ao julgador verificar, sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, para fins de fixação dos ônus sucumbenciais.

6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

7. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.

8. Agravo interno não provido, com imposição de multa.”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1498262/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 19/12/2018)

“(...)
1. Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, havendo a participação efetiva da contraparte na lide, as despesas processuais e os honorários serão pagos pela autora, nos casos de perda de objeto ou de extinção sem resolução do mérito da demanda, à luz do princípio da causalidade.
2. No caso, tendo os agravantes dado causa ao ajuizamento da demanda rescisória, extinta sem exame do mérito, por indeferimento liminar da petição inicial, é de rigor condená-los ao pagamento da verba honorária, notadamente porque os advogados da parte adversa trabalharam em segunda instância pela confirmação da sentença terminativa. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.927.180/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022)

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim,
advirto
a parte agravante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação de ofício da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023